Tribunal: CARF
Processo: 10611.002031/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.002031/2009-15
RESOLUÇÃO
3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINICA DE RESSONANCIA E MULTI-IMAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora ateste conclusiva e detalhadamente a
relação entre os valores lançados e aqueles depositados pelo contribuinte, à luz dos parâmetros
indicados no voto da relatora, agregando as considerações que entender necessárias, e
disponibilizando o resultado da diligência para a manifestação do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002031/2009-15
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 06-62.384, da 8a Turma da DRJ/CTA, proferido em 25 de abril de 2018, que assim relatou o
feito:
Trata-se de impugnação ao Auto Infração de folhas 02 a 23, por meio do qual se
exige da interessada contribuições ao PIS/PASEP-Importação (principal de R$
34.340,00, juros de R$ 19.715,01 e multa de R$ 25.755,55 no total de R$
79.811,29) e COFINS-Importação (principal de R$ 158.175,50, juros de R$
90.808,55 e multa de R$ 118.631,63 no total de R$ 367.615,68), em virtude dos
fatos a seguir descritos.
A Clinica de Ressonância e Multi-imagem Ltda., impetrou Mandado de Segurança1
pleiteando a concessão de medida liminar para que a Autoridade Aduaneira
promovesse o desembaraço do equipamento adquirido por ela no exterior2 sem a
exigência do recolhimento prévio das contribuições (COFINS-Importação e
PIS/PASEP - Importação) previstas na Lei n° 10.865/04. A liminar foi parcialmente
deferida nos seguintes termos:
"... concedo em parte liminar requerida para afastar da base de cálculo da
COFINS e PIS incidentes sobre a importação o montante pago a titulo de
Imposto de Importação e de ICMS,..."
Em 25/02/2005, a interessada registrou a Declaração de Importação - DI n°
05/0199569-7 sem qualquer recolhimento de contribuições e em 01/03/2005, de
forma espontânea depositou judicialmente as importâncias de R$34.340,73 e R$
158.175,50 a titulo de PIS/PASEP - Importação e COFINS-Importação,
respectivamente, sendo a DI desembaraçada nesta mesma data.
Em 17/06/2005, foi proferida sentença e acolhidos embargos declaratórios:
"Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA vindicada, para afastar
da base de cálculo das contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação, instituidas pela Lei n° 10.865/04, o montante pago a titulo de
Imposto de Importação e de ICMS."
"Pelo exposto, acolho os presentes embargos, para afastar da base de
cálculo das contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação,
instituídas pela Lei no 10.865/04, o valor das próprias contribuições."
Em verdade, o valor calculado e depositado pela interessada (R$ 34.340,73) em
01/03/2005(cinco dias após a data do registro da declaração de importação)
somente foi autorizado pela justiça em 17/06/2005 com o acolhimento dos
embargos declaratórios interpostos pela interessada em face da SEGURANÇA que
confirmou a LIMINAR. Em outras palavras: a exclusão das próprias contribuições
da base de cálculo do PIS/PASEP –Importação e COFINS -Importação somente foi
autorizada pela justiça três meses após a data do depósito judicial em questão.
Considerando a base de cálculo reduzida pelo acolhimento dos embargos
declaratórios em face da segurança que confirmou a liminar e excluiu, além do II e
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002031/2009-15
3
do ICMS, também as próprias contribuições da base de cálculo os valores
suspenso e exigível passaram a ser R$ 13.033,13 e R$ 34.340,73 para PIS/PASEP -
Importação e R$ 60.031,35 e R$ 158.175,50 para COFINS-Importação., conforme
cálculos da fiscalização:
PIS

Cofins

Em 14/08/2008, a interessada foi intimada a complementar o depósito judicial
relativo às contribuições para o PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação e em
19/09/2008, protocolou resposta à Intimação Fiscal solicitando o acolhimento das
razões expostas para que o processo tributário administrativo fosse considerado
improcedente e arquivado.
Muito embora os valores exigíveis e suspensos tenham sido alterados em virtude
do acolhimento dos embargos, o crédito tributário referente à parcela não
afastada pela decisão se encontra na situação de exigível, uma vez que o
contribuinte optou por não complementar o depósito judicial no montante do seu
valor integral quando intimado.
Pode-se concluir que o PIS/PASEP - Importação e o COFINS-Importação não
afastados pela SENTENÇA não foram extintos pelo pagamento, e considerando
que o depósito judicial efetuado pela interessada em 01/03/2005 não perfaz a
integralidade do crédito tributário devido, ele se enquadra na condição de
exigível.
Assim o Auto de Infração foi lavrado para constituir o crédito tributário relativo a
PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação que deixaram de ser recolhidos à
época do registro da Declaração de Importação, acrescido de multa de ofício e
dos de juros de mora previstos no art. 44, inc I e art. 61 §3o da Lei no 9.430/1996.
A empresa autuada foi cientificada, via postal, em 31/07/2009 e apresentou em
10/08/2009 impugnação tempestiva (fls. 110 e seguintes) em que alegou em
síntese:

o crédito tributário lançado por meio do presente Auto de Infração está
com a exigibilidade suspensa, por força de depósito judicial integral e
de medida liminar concedida nos autos do processo no
2005.38.00.5422-2 (art. 151 do CTN) e o lançamento não deve subsistir
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002031/2009-15
4
porque os créditos estão sendo discutidos na via judicial e há depósito
integral dos tributos questionados;

o auto de infração é completamente desnecessário, visto que alem da
exigibilidade do crédito tributário estar suspensa pelo depósito integral,
em conformidade com a decisão liminar, temos que de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o depósito judicial de
valor relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação torna
dispensável o ato formal de lançamento por parte do Fisco, não se
operando a decadência.

uma vez insubsistente o Auto de Infração, o principal não pode ser
cobrado, por esse motivo não subsiste o acessório, ou seja, com base
no art. 63 da Lei no 9.430/1996 e em jurisprudências a incidência da
multa e juros de mora está interrompida, desde a concessão da liminar,
até 30 (trinta) dias após a data da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição, por isso são indevidos os valores a
título de juros de mora e multa.
E, ao final, requer sejam acolhidas suas razões e pede que o presente Auto de
Infração seja julgado improcedente e arquivado, inclusive em relação à cobrança
dos juros de mora. e multa.
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
25/02/2005 PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, contra a Fazenda Pública, antes ou posteriormente à autuação,
importa renúncia às instâncias administrativas.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
APLICABILIDADE.
Os juros de mora não têm natureza punitiva e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário não interrompe sua fluência.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reitera os termos da Impugnação, se
insurgindo pela (i) inexigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral no mandado
de segurança no 2005.38.00.005422-2 e (ii) em face da cobrança da multa de ofício, seja pela
irrazoabilidade da cobrança por 2 dias de atraso na realização do depósito, seja pelo efeito
confiscatório da multa aplicada.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002031/2009-15
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Passa-se ao exame do Recurso Voluntário tempestivamente interposto.
Como relatado, em sede de Recurso Voluntário o Contribuinte trouxe 2 (duas)
insurgências:
Narra o Recorrente que a RFB lavrou o presente Auto de Infração em 21/07/2009
para a constituição / cobrança de crédito tributário cujo fato gerador ocorreu em 25/02/2005,
sobre valores que supostamente não teriam sido afastados pela “liminar deferida no Mandado de
Segurança no 2005.38.00.005422-2”, com o lançamento de juros de mora e multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento).
Afirma ser ilegítimo tal lançamento posto que o crédito tributário em questão
estaria integralmente suspenso em razão tanto de medida liminar deferida, como de depósito
integral da parte não afastada pela medida liminar, que, no caso, seria relativa à inclusão na base
de cálculo do PIS e da Cofins importação do valor aduaneiro da mercadoria importada.
Esclarece que a diferença em discussão se refere à inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo do PIS e da Cofins, reconhecida por
sentença transitada em julgado em 18/10/2018.
Para conformação da questão é imprescindível o esclarecimento dos fatos.
O Auto de Infração, lavrado em 21/07/2009, lançou, a título de principal, os valores
de R$ 34.340,00 (PIS importação) e R$ 158.175,50 (Cofins importação).
Sobre estes valores fez incidir a multa de 75% no montante de R$ 25.755,55 (PIS
importação) e R$ 118.631,63 (Cofins importação), além de juros de mora.
Em 22/02/2005 a Contribuinte impetrara o Mandado de Segurança no
2005.38.00.005422-2, na Seção Judiciária de Minas Gerais, pleiteando a concessão de medida
liminar para que a Autoridade Aduaneira promovesse o desembaraço do equipamento adquirido
por ela no exterior (Licença de Importação n ° 05/0086854-6) sem a exigência do recolhimento
prévio das contribuições (COFINS- Importação e PIS/PASEP - Importação) previstas na Lei n°
10.865/04.
Em 23/02/2005 foi concedida Medida Liminar nos seguintes termos:
“... concedo em parte liminar requerida para afastar da base de cálculo da COFINS
e PIS incidentes sobre a importação o montante pago a titulo de Imposto de
Importação e de ICMS..."
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002031/2009-15
6
Ou seja, não houve suspensão integral dos valores relativos ao PIS e Cofins
Importação.
O fato gerador das obrigações aqui examinadas ocorreu em 25/02/2005, data do
registro da Declaração de Importação - DI n° 05/0199569-7, sem qualquer recolhimento.
Em 01/03/2005 foram realizados os depósitos judiciais nas importâncias de
R$34.340,73 (PIS importação) e R$ 158.175,50 (Cofins importação), que correspondem,
exatamente, aos valores principais lançados, embora sejam estes inferiores ao montante devido
nos termos da legislação vigente à época, conforme consigna a decisão recorrida:
À época do registro dessa DI, a base de cálculo da contribuição ao PIS-PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, era determinada pelo art. 7o, inciso I, da Lei
no 10.865/2004, o qual preceituava que a base de cálculo seria: “o valor
aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação – ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições."
Assim para a DI em questão os valores integrais devidos de PIS-PASEP-Importação
e da COFINS-Importação seriam R$ 47.373,86 e R$ 218.206,85.
Em 17/06/2005 foi proferida sentença no Mandado de Segurança:
"Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA vindicada, para afastar da
base de cálculo das contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação,
instituídas pela Lei n° 10.865/04, o montante pago a titulo de Imposto de
Importação e de ICMS."
Referida sentença foi aditada em sede de Embargos de Declaração, em decisão
datada de 17/06/2005:
"Pelo exposto, acolho os presentes embargos, para afastar da base de cálculo das
contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, instituídas pela Lei n°
10.865/04, o valor das próprias contribuições."
Em 14/08/2008, a interessada foi intimada, via AR, por meio do Termo de Intimação
Fiscal n° 307/2008, a complementar o depósito judicial relativo às contribuições para o PIS/PASEP-
Importação e COFINS-Importação.
Como já mencionado, o Auto de Infração apenas foi lavrado no ano de 2009.
Pois bem.
Inicialmente é de se esclarecer que a existência de discussão judicial acerca da
correta apuração da base de cálculo dos tributos exigidos em sede de ação judicial impede que o
mesmo exame seja realizado nesta esfera, dado o Princípio da Reserva de Jurisdição. Desse modo,
os questionamentos acerca da legitimidade do lançamento tributário não serão enfrentados no
presente julgamento, a teor do que dispõe a Súmula CARF no 1:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002031/2009-15
7
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De igual modo, dizem as Súmulas CARF no 48 e 165 não ser ilegítimo o lançamento
do crédito tributário suspenso por medida liminar ou por depósito judicial.
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nada obstante, deve ser enfrentada a discussão relativa à cobrança de juros e multa
de ofício.
Como visto, o contribuinte obteve 2 causas suspensivas de exigibilidade do crédito
tributário: uma medida liminar parcial – posteriormente ampliada por sentença - e um depósito
judicial parcial.
A medida liminar não tem o condão de suspender a incidência de juros sobre o
crédito tributário. Logo, em que pese a concessão de medida liminar suspendendo parcialmente o
crédito tributário, considerando que o depósito judicial foi realizado cerca de 1 semana após o
vencimento do tributo, tendo ocorrido, nesse período, a mudança de mês, deveria ter considerado
o cálculo dos juros e da multa moratórios do período.
Uma vez realizado o depósito, interrompe-se a incidência dos encargos moratórios
sobre o montante depositado, podendo se exigir, apenas, o valor incidente sobre a diferença a
menor.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002031/2009-15
8
Quanto à multa moratória, esta apenas poderá ser exigida sobre o montante não
abrangido pela decisão judicial liminar, concedida anteriormente ao fato gerador do tributo. Ou
seja, da base de cálculo da multa moratória devem ser expurgados os valores correspondentes à
inclusão do Imposto de Importação e do ICMS na base de cálculo do PIS Importação e da Cofins
Importação. Sobre a parcela restante, a multa de mora também deverá ser calculada apenas até a
data do efetivo depósito judicial.
Logo, a multa de ofício de 75% também só poderá incidir sobre a parcela
depositada a menor e que não se encontrava com a exigibilidade suspensa por força de medida
liminar.
É o que se extrai da dicção das Súmulas CARF no 5, 17 e 132:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF n° 17
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula CARF no 132
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Em exame do Auto de Infração e da Decisão recorrida, me parece que os cálculos
realizados pela Fiscalização relativamente à multa de ofício de 75% não se atentaram ao exposto.
Isso porque, se no momento da lavratura do Auto de Infração, já existia sentença garantindo ao
contribuinte o direito de excluir da base de cálculo do PIS e Cofins Importação também as próprias
contribuições, não restaria mais mora em aberto. Reforço, nesse sentido, a Súmula CARF no 17.
Ainda que se pudesse lançar os juros sobre tal parcela reconhecida apenas em
sentença, a multa de ofício deve ser afastada.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002031/2009-15
9
Nesse aspecto, destaca-se que ainda que a sentença em Mandado de Segurança
não seja uma hipótese expressa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art.
151 do CTN, o seu reconhecimento decorre de uma interpretação lógica da legislação. Ora, se uma
medida liminar em Mandado de Segurança, precária, garante a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, com ainda mais propriedade tal garantia se faz com a sentença que reconhece o
direito postulado pelo contribuinte.
Inclusive porque, nos termos do art. 14, §3o da Lei do Mandado de Segurança (Lei
no 12.016/2009), “a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada
provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”.
Ou seja, aquela decisão judicial que concedeu a segurança poderia, inclusive, ser
provisoriamente oposta ao Fisco para impedir a lavratura do Auto de Infração. Logo, não existindo
mora oponível ao contribuinte que possuía sentença mandamental concessiva da segurança,
passível de execução provisória, ilegítima a cobrança da multa de ofício.
Em síntese, permite-se o lançamento:
(i)
a título de principal, dos valores considerados devidos pela Fiscalização nos
termos da legislação vigente na data da lavratura, posto que inexistente
decisão judicial transitada em julgado;
(ii)
a título de juros de mora sobre o valor depositado, apenas sobre o
interregno entre a data de vencimento e seu efetivo depósito;
(iii)
a título de juros de mora sobre o valor não depositado / depositado a menor
desde a data do seu vencimento;
(iv)
a título de juros de mora sobre o valor suspenso, seja por decisão liminar ou
por sentença, devidos desde o vencimento até o efetivo recolhimento;
(v)
a título de multa de mora, quanto ao valor depositado, apenas sobre o
interregno transcorrido entre a data de vencimento e seu efetivo depósito;
(vi)
a título de multa de mora, quanto ao valor depositado a menor, desde a data
do seu vencimento;
(vii)
a título de multa de mora, quanto ao valor suspenso apenas em sentença de
embargos (exclusão das próprias contribuições), apenas até a data da
prolação da referida decisão, que se encontrava vigente no momento da
lavratura, como se extrai do Relatório Fiscal;
(viii)
a título de multa de ofício, apenas sobre os valores não depositados /
depositados a menor e que não estivessem com exigibilidade suspensa por
força de medida liminar ou sentença em mandado de segurança na data da
lavratura do Auto de Infração.
No mesmo sentido, não se permite o lançamento de:
(ix)
multa de ofício sobre os valores depositados judicialmente (exceto sobre
eventual diferença depositada a menor);
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.073 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002031/2009-15
10
(x)
multa de ofício sobre os valores correspondentes à exclusão, da base de
cálculo do PIS e Cofins Importação, das parcelas relativas ao Imposto de
Importação e de ICMS (liminar de 23/02/2005 e sentença de 17/06/2005);
(xi)
multa de ofício sobre os valores correspondentes à exclusão, da base de
cálculo do PIS e Cofins Importação, das parcelas relativas às próprias
contribuições (sentença de embargos 17/06/2005).
Assim, para a correta instrução e julgamento do feito, reputo necessária a
conversão do feito em diligência para que a Autoridade Lançadora esclareça se os valores lançados
obedeceram aos parâmetros supra elencados. Caso negativo, que indique o correto cálculo a
partir desses mesmos parâmetros, podendo, evidentemente, apontar demais aspectos que
estenda pertinentes.
Após, que se conceda vista ao Contribuinte, ora Recorrente, para que se manifeste,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluído, que retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 456
DF CARF MF
Original